Tribunal: TJPA
Processo: 0805392-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805392-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: FRANCISCA LUIZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E PROCURADOR CONSTITUÍDO. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. ASTREINTES RAZOABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indício de irregularidade na contratação, principalmente considerando que se trata a autora de pessoa analfabeta, e que a Cédula de Crédito Bancário anexada a este recurso (ID 1905839, págs. 4/6), na qual consta digital supostamente da autora além da assinatura de duas testemunhas, encontra-se desacompanhada de assinatura a rogo e/ou procuração pública.

3.

No que tange a multa cominada, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

4.

Presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Quanto ao ́fumus boni iuris ́, há de se demonstrar que os descontos são indevidos. O caso dos autos versa sobre prova geral negativa, em especial, não ter feito o empréstimo que deu causa aos descontos. Tal comprovação, ante a sua natureza, é de dificílima demonstração, razão pela qual foi doutrinariamente denominada de prova diabólica.

Além do mais, não se pode olvidar ser pessoa com pouca instrução, o que traz dúvidas sobre as circunstâncias em que o contrato fora assinado, se porventura o foi.

Logo, não resta outra saída senão conferir credibilidade ao relatado na petição inicial, no sentido de que o requerente não celebrou a avença, e que os débitos não possuem razão de ser.

Destarte, a existência do débito está por demais obscura, o que compromete a licitude da cobrança. Isto posto, tomo por satisfeito o ́fumus boni iuris ́.

Acerca do ́periculum in mora ́. Certamente, tais cobranças afetam de modo significativo as finanças da requerente, haja vista sua módica condição financeira. De outro lado, não constato ocorrência de ́periculum in mora ́ inverso. Caso comprovada a exigibilidade da cobrança, esta seguirá seu curso.

Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o ́fumus boni iuris ́ e o ́periculum in mora ́, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela, determinando o requerido que suspenda as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial. Tudo sob pena de multa (astreintes), no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.

O agravante alega, em suas razões (ID 1905836), que a Agravada firmou o contrato nº 318656710-7 no dia 12/01/2018, no valor de R$ 596,88 (quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) a ser pago em 72 prestações no valor de R$ 16,85 (dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) e que foi liberado à parte autora o valor integral do contrato via TED. Aduz a regularidade da relação firmada entre as partes conforme documentação acostada, ressaltando que o contrato teria sido assinado a rogo, sendo ainda firmado com digital e na presença de duas testemunhas, em conformidade com a lei, sendo que uma das testemunhas é filho da parte autora.

Alega a desnecessidade de estipulação de multa e a sua onerosidade excessiva. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID 1960808, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 2463590).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 15 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial, sob pena de multa (astreintes), no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à ordem.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência e a desnecessidade de estipulação de multa.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

A meu ver, como já ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indício de irregularidade na contratação, principalmente considerando que se trata a autora de pessoa analfabeta, e que a Cédula de Crédito Bancário anexada a este recurso (ID 1905839, pg. 4/6), na qual consta digital supostamente da autora além da assinatura de duas testemunhas, encontra-se desacompanhada de assinatura a rogo e/ou procuração pública.

De fato, por ser a agravada analfabeta e não ter condições de compreender as cláusulas redigidas no contrato, para a validade do negócio jurídico faz-se necessário a observância de maior cautela na contratação, o que não ocorreu na hipótese dos autos, considerando que o documento não apresenta assinatura a rogo e nem foi apresentada prova de constituição de procurador da contratante, o que corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Neste sentido, vem entendendo as duas Turmas de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme ementas que se transcreve:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO.

I - Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato que ele sustenta ter sido firmado pela autora. No entanto, o banco não logrou êxito em comprovar a suposta fraude perpetrada, surgindo a presunção de que a apelada realmente nada contratou com ele.

II - Por estas razões entendo que a contratação não foi feita pela autora e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta. Assim, o banco réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC.

III - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular (Súmula nº 479) que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos dados causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

IV - Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

V - No presente caso restou demonstrada a abusividade do ato praticado pela instituição financeira. Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado; impõe-se a fixação do montante indenizatório arbitrado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais); quantum que se revela condizente com as peculiaridades do caso, estando em consonância com os parâmetros adotados em situações análogas.

VI - Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, tenho que referida condenação deve ser mantida. Sabe-se que quando o assunto se volta para o pedido de restituição em dobro de valores descontado mediante fraude da conta de correntistas, a jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a

Súmula 159 do STF.

No presente caso, verifico a existência da má-fé da instituição bancária.
Ora, para que um negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta tenha validade, é necessário que tenha sido firmado sob a forma pública ou por procurador constituído dessa forma, sob pena de nulidade.

Não tendo a instituição financeira exigido qualquer escritura pública com procurador constituído por instrumento público agiu em manifesta má-fé, permitindo, assim, a cobrança em dobro do indébito, nos moldes do art. 940 do CC e art. 42, parágrafo único, do CDC.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(2018.01621574-81, 188.914, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-04-26)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMOS QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA; 5) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO:
A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo. A demandada, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato. Autora analfabeta e sem assinatura a rogo nos contratos juntados pelo recorrente. Impossibilidade de aferição da regularidade dos instrumentos.
II- INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada

decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO: Devida. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Sentença que fixou honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º do CPC. Mantido. V- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor atender aso critérios adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Vi- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

(2534992, 2534992, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-05)

Assim, estando presente a probabilidade do direito da agravada, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu por suspender, por ora, os descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Ora, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Por fim, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que se trata de pessoa aposentada com módica condição financeira que vem sofrendo constrição indevida em seu patrimônio.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/06/2020